Tribunal: TJPA
Processo: 0813625-33.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0813625-33.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MICHELLE DE OLIVEIRA BASTOS

IMPETRADO: VARA UNICA DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 267 STJ. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança coletivo impetrado por associação sem fins lucrativos, sob fundamento de inadequação da via eleita, existência de recurso próprio e ausência de demonstração de hipossuficiência econômica para concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a decisão embargada incorreu em omissão ou obscuridade ao afastar a aplicação da Súmula 202 do STJ quanto à possibilidade de terceiro prejudicado impetrar mandado de segurança contra decisão judicial, mesmo havendo recurso cabível;
(ii) saber se houve omissão quanto à análise da gratuidade de justiça para associação sem fins lucrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Inexistência de vícios nos termos do art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão do mérito por via inadequada.

4. Decisão monocrática fundamentada expressamente na inaplicabilidade do mandado de segurança como sucedâneo recursal, diante da existência de agravo de instrumento interposto por parte legítima no processo originário.

5. Inexistência de omissão quanto à aplicação da Súmula 202 do STJ, cuja incidência foi afastada por expressa fundamentação.
6. Correta negativa de justiça gratuita por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. Prequestionamento considerado implícito conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO:

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de 2025.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargador
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes
opostos por
MICHELLE DE OLIVEIRA BASTOS
contra decisão monocrática de minha lavra que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o mandado de segurança, sem resolução do mérito, com base na ausência de ilegalidade e de teratologia na decisão judicial proferida pela autoridade coatora e na existência de recurso próprio com efeito suspensivo impugnada.

Em suas
razões recursais
(id 28460759), a advogada Michelle de Oliveira Bastos, na qualidade de Presidente e representante da Associação Som Automotivo do Pará – SAP, impetrante originária do mandado de segurança coletivo, defende o cabimento do recurso argumentando, em síntese, a ocorrência de omissões e obscuridades na decisão monocrática que indeferiu liminarmente a inicial.

Sustenta que a decisão deixou de analisar questões relevantes, especialmente quanto à possibilidade de impetração de mandado de segurança por terceiro prejudicado contra decisão judicial, mesmo diante da existência de recurso cabível, apontando como fundamento a Súmula 202 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que a Associação SAP não integra formalmente a relação processual da Ação Civil Pública (proc. nº 0802892-92.2024.8.14.0048), razão pela qual não lhe seria viável manejar recurso próprio, sendo, portanto, o mandado de segurança a única via possível para salvaguardar seus direitos.

Afirma que a decisão impugnada ignorou a singularidade do caso, no qual a entidade não obteve resposta aos pedidos de intervenção nos autos originários, tanto na Ação Civil Pública quanto no Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Salinópolis, o que tornaria inviável o manejo de qualquer recurso processual.

No tocante à condenação ao pagamento de custas processuais, a embargante sustenta que se trata de associação sem fins lucrativos, criada com finalidade social e cultural, sendo legítima substituta processual de seus associados na defesa de direitos coletivos.

Alega, ainda, que a condenação viola o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, LXX, “b”, e LXXVII da Constituição Federal, bem como os princípios da legalidade e da cidadania. Defende que a decisão embargada incorreu em omissão por não ter examinado a pertinência da concessão da gratuidade de justiça ou, alternativamente, da isenção de custas diante das especificidades da entidade.

A embargante invoca o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados, notadamente os arts. 5º, incisos LXX, “b”, e LXXVII da CF/88, art. 98 do CPC, art. 25 da Lei 12.016/2009, bem como das Súmulas 202 do STJ e 512 do STF, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que sejam supridas as omissões e obscuridades, reconhecendo a isenção de custas processuais à associação e a possibilidade de impetração de mandado de segurança por terceiro prejudicado contra decisão judicial, mesmo havendo recurso cabível para as partes processuais.

Em
contrarrazões
(id 29067682), o Estado do Pará, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, defende o não conhecimento ou, subsidiariamente, o improvimento dos embargos de declaração. Argumenta, inicialmente, que o recurso foi manejado em nome da advogada da associação, e não pela própria entidade, o que, segundo a Fazenda Pública, inviabilizaria a admissibilidade do recurso.

No mérito, sustenta que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, a qual está devidamente fundamentada quanto à inadmissibilidade do mandado de segurança como sucedâneo recursal. Assevera que a Associação teve ciência da decisão judicial impugnada e poderia, portanto, ter recorrido como terceiro prejudicado, nos termos do art. 996 do CPC, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 202 do STJ.

Quanto à alegação de hipossuficiência econômica, o embargado ressalta que a mera condição de associação sem fins lucrativos não enseja, por si só, isenção automática de custas, sendo necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de suas atividades, o que, não restou demonstrado nos autos.

Ao final, pugna pelo não conhecimento dos embargos por ausência de pressupostos de admissibilidade, ou, caso conhecidos, pelo seu desprovimento no mérito (id 29067682).

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Conforme relatado, a embargante alega omissão e obscuridades na decisão monocrática embargada, argumentando, em síntese, quanto
à possibilidade de impetração de mandado de segurança por terceiro prejudicado contra decisão judicial, mesmo diante da existência de recurso cabível e a possibilidade de concessão de isenção de custas processuais para associação sem fins lucrativos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Entretanto, a questão apresentada no recurso não condiz com quaisquer dos casos elencados no artigo 1.022 do CPC, restando claro que a Embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria
sub judice
, tendo em vista que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

Inicialmente, importa contextualizar que a advogada Michelle de Oliveira Bastos, ora embargante, na qualidade de Presidente e representante da Associação Som Automotivo do Pará – SAP, impetrou mandado de segurança coletivo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis,

nos autos da

Ação Civil Pública

(proc. nº 0802892-92.2024.8.14.0048).

No caso vertente, verifica-se que a decisão impugnada, proferida pela autoridade coatora, ampliou os efeitos da liminar anteriormente deferida, nos autos da citada Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, estendendo os efeitos da decisão, de proibição imediata e temporária da entrada e permanência de torres sonoras, “carretinhas”, carros de som e equipamentos de alta potência nas praias do Atalaia, Farol Velho e Ponta da Sofia, bem como na faixa de 1.000 metros antecedentes aos respectivos acessos, bem como, a proibição da entrada de qualquer veículo na área do MONA Ponta da Sofia, exceto aqueles a serviço do interesse público, além da suspensão de eventos musicais na Ponta da Sofia e fixou multa diária na hipótese de descumprimento.

Após análise da inicial mandamental e dos documentos colacionados, proferi decisão monocrática, indeferindo a petição inicial, julgando extinto o mandado de segurança, sem julgamento de mérito, fundamentando na inadequação da via eleita, destacando a ausência de teratologia na decisão judicial, na existência de recurso cabível para impugnar a decisão interlocutória e, em consequência, na inadmissibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo de recurso, bem como, condenei a impetrante ao pagamento das custas processuais, considerando o princípio da causalidade e diante da ausência de comprovação documental da alegação de hipossuficiência financeira.

Feitas essa considerações, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, a embargante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em omissão e obscuridade quanto à possibilidade de impetração de mandado de segurança por terceiro prejudicado contra ato judicial, independentemente da existência de recurso cabível, nos termos da Súmula 202 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, a existência de omissão quanto à isenção de custas processuais para associação sem fins lucrativos que atua em defesa de interesses coletivos.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. A decisão embargada, ao indeferir a petição inicial do mandado de segurança, fundamentou de forma clara e coerente que a impetração se revelou manifestamente incabível, por se tratar de hipótese em que havia recurso próprio para impugnar a decisão judicial atacada, especificamente o Agravo de Instrumento com efeito suspensivo, já interposto pelo Município de Salinópolis no âmbito do mesmo processo.

Com efeito, a decisão atacada limitou-se a ampliar os efeitos temporais de medida liminar anteriormente concedida em Ação Civil Pública, não havendo demonstração de ilegalidade ou teratologia apta a justificar a utilização excepcional do mandado de segurança.

Ressaltou-se expressamente na decisão embargada que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos do artigo 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, bem como do enunciado da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, que veda a utilização do writ quando houver recurso próprio previsto em lei. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal somente admite o manejo de mandado de segurança contra ato judicial em hipóteses absolutamente excepcionais, notadamente quando presente manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não restou configurado na espécie.

Ademais, no tocante ao argumento de omissão quanto à aplicação da Súmula 202 do STJ, não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que a decisão embargada enfrentou a questão sob o prisma da existência de recurso adequado, afastando a aplicação da referida súmula no caso concreto. Consoante jurisprudência pacífica, o entendimento consagrado no enunciado sumular tem aplicação restrita aos casos em que o terceiro não dispõe de via recursal apta, o que não se verificou nos autos, pois a própria associação embargante requereu seu ingresso na relação processual e tinha plena ciência da decisão, podendo ter manejado recurso próprio como terceiro prejudicado, nos termos do art. 996 do CPC, independentemente da aceitação ou não pelo Juízo
a quo
da intervenção da embargante como parte nos autos originários, inclusive porque o juízo de admissibilidade do recurso seria realizado por esta E. Corte de Justiça.

Assim, resta claro que o fato do terceiro interessado não integrar a relação processual não o impede de manejar e interpor o recurso competente contra decisão judicial que a parte interessada entender e demonstrar ser prejudicial aos seus interesses.

Quanto ao pleito de isenção de custas processuais, igualmente não se constata omissão ou contradição na decisão embargada, tendo vista que Relatora deixou assente que, não obstante a natureza jurídica da associação impetrante, a gratuidade ou isenção de custas não é automática, cabendo à parte comprovar hipossuficiência econômica, ônus do qual não se desincumbiu. Tal compreensão está em consonância com a orientação firmada no âmbito dos Tribunais Superiores de que o benefício da gratuidade depende de comprovação nos autos.

A insuficiência de recursos deve ser comprovada por documentos, pois não há presunção de veracidade em favor de pessoas jurídicas, não sendo suficiente a alegação de se tratar de associação sem fins lucrativos, sendo necessária a demonstração de hipossuficiência, o que não ocorreu na hipótese dos autos, razão pela qual foi indeferido o pedido de justiça gratuita e a parte impetrante foi condenada ao pagamento das custas processuais, observando o princípio da causalidade e o indeferimento da inicial de mandado de segurança.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

- Do Prequestionamento da matéria:

No que tange ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar à embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Por outro lado, o CPC admitiu o denominado prequestionamento implícito, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, senão vejamos:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Assim sendo, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

No mais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Portanto, claramente, inexiste a omissão e obscuridades apontada na decisão embargada, diante da manifestação de todos os pontos debatidos nos recursos, de forma suficientemente clara e fundamentada acerca das razões do julgamento emanado e a conclusão adotada, devendo ser rejeitado os embargos opostos, mantendo-se integralmente a decisão por seus próprios fundamentos.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de embargos de declaração
, mantendo incólume a decisão monocrática embargada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 24/11/2025